Tribunal: STF
Processo: Rcl 42873
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    (Petição nº 100711/2023)



    João Paulo Hamiltom Ribeiro peticiona nos autos, alegando existir omissão na decisão publicada no DJe de 1º/9/23, porquanto suscitada e comprovada a tempestividade dos embargos declaratórios opostos por meio da Petição nº 46498/2023, ante a inscrição, na decisão de procedência da reclamação, de ordem para que o Tribunal Superior do Trabalho desse ciência do seu teor à parte beneficiária do ato reclamado (ora embargante), com início do prazo recursal a partir dessa ciência, a qual “a qual ocorreu em 02 de maio de 2023”.



    Pede que



    “os presentes embargos sejam conhecidos para que também sejam conhecidos os embargos de ID 40, e que seja reconsiderada a decisão de ID 50 – e a de ID 34 – ou, sucessivamente, suspensa a eficácia da decisão embargada até ulterior decisão exauriente, bem como, ainda sucessivamente, eventual acolhimento com fungibilidade como agravo interno – caso não prevaleça a recorribilidade natural pela eventual via do agravo regimental, caso necessário e, no mérito, sejam acolhidos, gerando efeito modificativo ao julgado, ou, ao menos, aclarando o mesmo quanto às contradições, omissões e obscuridades e dúvidas reportadas.”



    É breve o relatório. Decido.



    Atento à possibilidade de a ordem inscrita no parágrafo final da decisão de procedência da reclamação ter provocado equívoco, e tendo João Paulo Hamiltom Ribeiro comprovado que o TST publicou, somente em 2/5/23, o despacho para fins de cumprimento do julgado nesta reclamatória, reconsidero a decisão publicada no DJe de 1º/9/23 para conhecer dos embargos declaratórios opostos por meio da Petição nº 46498/2023 e, desde já, rejeitar suas razões.



    Não procede a alegada “obscuridade e dúvida” fundamentada na existência de decisão posterior ao ajuizamento da presente reclamação, por meio da qual o TST teria reconsiderado a decisão reclamada para reconhecer a existência de transcendência do debate atinente à responsabilidade subsidiária da Petrobras por verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços (art. 896-A da CLT), admitindo o recurso de sua competência e negando-lhe provimento; o que teria acarretado a perda de objeto da presente reclamação.



    A análise da presente reclamação não ficou restrita ao argumento da ausência do requisito de admissibilidade de recurso da competência do TST, tendo avançado, com fundamento no postulado da primazia da solução de mérito, sobre o debate acerca da responsabilização subsidiária do poder público, ficando expressamente consignado que o juízo de procedência da reclamação decorre da constatação de que, no caso concreto, a condenação da Petrobras está amparada “na tese de culpa in vigilando na fiscalização dos serviços prestados pela empresa terceirizada, sem, contudo, indicação de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador”.



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.



    Publique-se. Intime-se.



    À Secretaria Judiciária, torne sem efeito a certidão de trânsito em julgado em 25/11/22.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente